Tribunal: STF
Processo: ADI 2359
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.652, DO
   ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS POR MEIO DE
   VASILHAMES, RECIPIENTES OU EMBALAGENS REUTILIZÁVEIS. GÁS
   LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENGARRAFADO [GLP]. DIRETRIZES RELATIVAS À
   REQUALIFICAÇÃO DOS BOTIJÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS
   ARTIGOS 5º, INCISO XXIX, E 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. INOCORRÊNCIA. O ESTADO-MEMBRO DETÉM COMPETÊNCIA
   LEGISLATIVA PARA DISPOR A RESPEITO DAS MATÉRIAS DE PRODUÇÃO E
   CONSUMO [ARTIGO 24, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. DEFESA
   DO CONSUMIDOR [ARTIGO 170, V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL].
1.      Não
   procede a alegação de violação à proteção às marcas e criações
   industriais. A lei impugnada não dispõe a respeito dessa matéria.
2.      O texto normativo questionado contém diretrizes
   relativamente ao consumo de produtos acondicionados em
   recipientes reutilizáveis --- matéria em relação à qual o
   Estado-membro detém competência legislativa [artigo 24, inciso V,
   da Constituição do Brasil].
3.      Quanto ao gás liquefeito de
   petróleo [GLP], a lei impugnada determina que o titular da marca
   estampada em vasilhame, embalagem ou recipiente reutilizável não
   obstrua a livre circulação do continente [artigo 1º, caput].
   Estabelece que a empresa que reutilizar o vasilhame efetue sua
   devida identificação através de marca, logotipo, caractere ou
   símbolo, de forma a esclarecer o consumidor [artigo 2º].
4.      A
   compra de gás da distribuidora ou de seu revendedor é operada
   concomitantemente à realização de uma troca, operada entre o
   consumidor e o vendedor de gás. Trocam-se botijões,
   independentemente de qual seja a marca neles forjada. Dinamismo
   do mercado do abastecimento de gás liquefeito de petróleo.
5.      A
   lei hostilizada limita-se a promover a defesa do consumidor,
   dando concreção ao disposto no artigo 170, V, da Constituição do
   Brasil. O texto normativo estadual dispõe sobre matéria da
   competência concorrente entre a União, os Estados-membros e o
   Distrito Federal.
6.      Ação Direta de Inconstitucionalidade
   julgada improcedente.